Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITO INFRINGENTE RECONHECIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE PISA CONFIGURADOS. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INSATISFAÇÃO RESULTADO DA DEMANDA.

1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe dar provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, podendo, inclusive, serem reconhecidos os chamados efeitos infringentes ao recurso.

2. A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo da parte ré com o julgado que não lhe foi favorável, pois, ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia da parte embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.

3. Ainda que o interesse da parte ré seja apenas prequestionar a matéria, a viabilidade dos embargos de declaração está condicionada ao reconhecimento e acolhimento dos vícios enumerados pela lei processual.

4. Em que pese esta Turma ter dado provimento à apelação interposta pela parte autora, reconhecendo-se a procedência dos pedidos autorais, não houve a apreciação do pedido de condenação ao pagamento de danos morais, o que configura omissão no julgado passível de ser sanada.

5. Uma vez evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, tem-se por configurados na hipótese os danos morais in re pisa, passíveis de serem compensados.

6. Por consectário, deve ser atribuído efeito infringente aos embargos de declaração da parte autora, a fim de condenar a parte ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum arbitrado em consonância com os requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo causa de enriquecimento indevido da parte lesada nem sendo apto a gerar nenhum sentimento de reprovação à parte lesante.

7. Recursos conhecidos; embargos de declaração da parte ré não provido e da parte autora provido.